Tribunal: TJMT
Processo: 1009783-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009783-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO VINICIUS SILVA MUNIZ - CPF: 049.222.531-14 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO QUE NÃO HAVIA CUMPRIDO INTEGRALMENTE A PENA REFERENTE AO DELITO IMPEDITIVO EM 25 DE DEZEMBRO DE 2022 – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delito impeditivo, inviável a concessão do
indulto
, haja vista a vedação contida no artigo 11 do Decreto Presidencial no 11.302/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Thiago Vinicius Silva Muniz
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0000165-37.2019.8.11.0022, que indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto Presidencial no 11.302/2022 pelo não preenchimento de seus requisitos (Id. 166751169).

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, pleiteando a concessão do indulto ao agravante
com base no artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022, em relação ao crime do artigo 155,
caput
do Código Penal, oriundo da ação penal no 1024627-93.2022.811.0003 (Id. 166751173).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese da defesa, manifestando-se pelo improvimento do presente agravo, para se manter a decisão ora guerreada (Id.
166751174
).

Em sede de juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios termos (Id. 166751176).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 171686180), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso de Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto – Alega que o crime previstos no art. 155, caput, do CP, a que pretende a concessão de indulto, não foi cometido em concurso (material ou formal) com o crime impeditivo, daí porque não existe óbice na concessão do benefício – Improcedência – Agravante condenado por crime impeditivo (roubo) – Necessidade de cumprimento integral da pena do crime impeditivo, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/22 – Não preenchimento dos requisitos exigidos –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Thiago Vinicius Silva Muniz
contra decisão que indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto Presidencial no 11.302/2022, pelo não preenchimento de seus requisitos.

Trago a decisão da autoridade judiciária:

“[...]
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado
THIAGO VINICIUS SILVA MUNIZ
, qualificado, atualmente em cumprimento de pena em regime
fechado
.

A Defesa Técnica pugna pela concessão de indulto nos termos do Decreto no 11.302/2022 (sequência 97.1).

Instado a manifestar-se, o MPE quedou-se inerte (sequência 100/108).

Os autos vieram conclusos.

II –

Não assiste razão a Defesa.

Isto porque
, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir
INTEGRALMENTE
a pena correspondente ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que o penitente possui duas condenações pelo delito tipificado no art. 157 do CPB (autos 28-94.2017.811.0064) crimes praticados com violência e/ou grave ameaça, ou seja, crime impeditivo nos termos do que aduz o art. 7o, I e II, Decreto 11.302/2022.

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos impeditivos, que somam um total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

[...]

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse.

[...]

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Indulto e Comutação”, que o penitente cumpriu somente 21 (vinte e um) dias dos crimes impeditivos, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum
NÃO MERECE ACOLHIDA
porque não cumpridos os requisitos necessários [...]”
(Id. 166751169)

O agravante pede a concessão de indulto natalino do ano de 2022 em relação ao crime não impeditivo e a consequente extinção da punibilidade, alegando ter cumprido todos os requisitos legais para tanto.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como cediço, o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém.

Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

A respeito do tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

[...] É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...]
(AgRg no HC n. 567.369/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.)

[...] A análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência. [...]
(STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019)

Registra-se, que o artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 assim disciplina:

“Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

E o artigo 11 do mesmo Decreto, se refere às penas em concreto aplicadas nas infrações que não se enquadram no requisito do ‘
caput
’ do artigo 5o, e que exigem cumprimento de requisito objetivo, ou de todas as infrações simples que estejam em concurso com os crimes indicados no artigo 7o, senão vejamos:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.”

Sendo assim, em caso de crimes impeditivos e não impeditivos, apenas será possível o indulto quanto ao crime não impeditivo após, neste caso, cumprir a integralidade dos crimes impeditivos.

Transcrevo o teor do artigo 7o do Decreto em comento:

“Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013;e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-Be art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940- Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940- Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969- Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referemos incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990- Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1o O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2o As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4o.

§ 3o A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6o.”

O agravante foi condenado pelos seguintes crimes, até o ano de 2022:

- 0000998-94.2015.8.11.0022 – Pena: 1a8m – Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT – Art. 33, § 4o, Lei 11343/06 - Lei de Drogas;

- 0000028-94.2017.8.11.0064 – Pena: 6a4m – JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS – Art. 244-B, CAPUT, Lei 8069/90 - Estatuto da criança e do adolescente; Art. 157, § 2o, Lei 2848/40 – Código Penal;

- 0000373-31.2013.8.11.0022 – Pena: 3a1m10d - Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT; Art. 155, § 4o, Lei 2848/40 - Código Penal Incisos I e V E Art 155, Par. 1o na forma do Art. 71 do CP;

- 0000670-67.2015.8.11.0022 – Pena: 0a10m10d - Vara Única de Pedra Preta - Execuções Penais em Meio Aberto; Art. 169, Parágrafo Único, II, Lei 2848/40 - Código Penal; Art. 155, § 1o, Lei 2848/40 - Código Penal §1o e §4o, inciso e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 169, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal;

- 1024627-93.2022.8.11.0003 – Pena: 0a0m0d - Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT; Art. 155, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal;
(Id. 166751177)

Com efeito, diante da existência de crimes impeditivos e não impeditivos, tem-se que, em 25.12.2022, o Agravante deveria ter cumprido, ao menos, a integralidade do crime impeditivo para fazer ao benefício para os delitos simples elencados no artigo 5o do Decreto.

Assim, ao exame dos requisitos exigidos, constata-se que o agravante não preenche os requisitos exigidos pela norma em comento, pois lhe falta, sobretudo, o requisito objetivo.

Transcrevo os seguintes julgados deste E. TJMT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.
Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022.

(N.U 1007984- 35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023) (negritou-se)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022 –NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único).
O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos
.
(N.U 1007230-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023) (negritou-se)

Com efeito, o indeferimento pelo juízo da execução da comutação das penas se fundamentou nas premissas do Decreto Presidencial no 11.302/2022, expedido pela Presidência da República em ato privativo e discricionário (art. 84, XII da Constituição Federal de 1988), que definiu as hipóteses e requisitos necessários para sua concessão.

Desta sorte, cabe ao juízo competente tão apenas declarar – e não constituir – em sua decisão o preenchimento dos requisitos pelo reeducando, sob pena de se interferir em ato privativo do chefe do Poder Executivo, sendo que os requisitos e vedações são os seguintes:

“Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. [...]

Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

[...]

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

[...]

Art. 11 Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.”

A despeito das razões invocadas pelo agravante, tem-se da leitura do dispositivo legal em questão que a vedação expressa não se destina às hipóteses em que os crimes não impeditivos tenham sido cometidos em concurso formal ou material (artigos 69 e 70 do Código Penal) com os crimes impeditivos.

Em verdade, consta determinação de que as penas correspondentes a infrações diversas sejam unificadas, ou somadas, até 25 de dezembro de 2022, para fins de concessão do indulto.

Da detida análise dos autos, tem-se que até a data de 25 de dezembro de 2022,
o penitente não havia cumprido toda a pena do crime perpetrado com impeditivo
, não fazendo jus, portanto, à comutação pretendida e permitida pelo Decreto Presidencial no 11.302/2022.

Desta feita, existindo condenações por crimes impeditivos, entende-se que o agravante não preenche os requisitos necessários para usufruir dos benefícios do “indulto natalino” de 2022, consoante seus artigos 5o, 7o e 11.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o agravo em execução penal interposto por
Thiago Vinicius Silva Muniz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023